Tribunal: TJSP
Processo: 0000587-76.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.